Tribunal: TJDFT
Processo: 0738588-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738588-97.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: PEDRO MATIAS DE SOUZA TEIXEIRA REPRESENTANTE LEGAL: CINTIA MARIA DE SOUSA DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã (Proc. 0700079-34.2022.8.07.0021 - id 135952595) que, em demanda de obrigação de fazer, ante o descumprimento parcial da liminar deferida em 19/01/22, concedeu o prazo derradeiro de três dias para que entregue o material necessário ao tratamento domiciliar - home care -, sob pena de imediato bloqueio, via sistema, do valor correspondente as astreintes já fixadas e o necessário para a aquisição do material pelo autor. Alega, em suma, ser indevido o bloqueio de valores, pois cumprida a decisão que concedeu a tutela, conforme informado nos ids 133437135 e 141367899, ocasião em que esclareceu, em ato de boa-fé, que o prazo para confecção e entrega seria de 90 dias, conforme informado pelo prestador de serviços, sustentando que não está obrigada a fornecer e custear o tratamento vindicado, porque não contemplado no rol da ANS. Aponta perigo de dano na possibilidade de levantamento do valor bloqueado, causando-lhe prejuízo financeiro, além de risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois o autor não tem condições de restituir a importância. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. O recurso é intempestivo. A agravante teve ciência da decisão recorrida em 20/09/22 (terça-feira). O termo a quo do prazo para agravar recaiu no dia 21/09/22 (quarta-feira) e, o ad quem, em 11/10/22 (terça-feira). O agravo, entretanto, foi interposto somente no dia 14/11/22, ou seja, quando já expirado o prazo legal. Logo, é inadmissível o presente recurso, pois volta-se contra decisão acobertada pela preclusão. Ainda que assim não fosse, a decisão que, em demanda de conhecimento, determina o bloqueio de ativos financeiros, não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se o Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator